Tribunal: TJMT
Processo: 1047126-75.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047126-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JADILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 086.470.801-73 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão
em flagrante convertida em preventiva
.

Violação de domicílio. Inocorrência. Fundadas suspeitas. Crime permanente. Parecer ministerial pela liberdade com aplicação das medidas cautelares diversas. Possibilidade de decreto prisional pelo magistrado. Fundamentação idônea para a custódia cautelar.
Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva.
Condenação criminal
.
Reincidência.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante a converteu em preventiva
.

2.
A

impetrante
sustenta
:
(i)
a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio desprovida de mandado judicial ou fundadas razões;
(
ii
)

a violação ao sistema acusatório, visto que a conversão da prisão ocorreu de ofício, contrariando o pedido de liberdade provisória formulado pelo Ministério Público na audiência de custódia
;
(
iii
)

a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando ser a quantidade de droga ínfima
; e
(
iv
)
a existência de condições pessoais favoráveis que possibilitam a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.
.

II.
Questões em discussão

3. Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se houve violação de domicílio capaz de anular a prova obtida; (
ii
) definir se o magistrado pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando o Ministério Público opina pela concessão de liberdade provisória ou medidas cautelares; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública; e (
iv
) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

III.
Razões de decidir

4.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. No caso, a indicação do usuário abordado previamente e a natureza permanente do crime de tráfico legitimam a ação policial
.

5.
A manifestação do Ministério Público favorável à liberdade provisória ou medidas cautelares não vincula o magistrado. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos legais, não configura atuação
ex

officio
nem violação ao sistema acusatório, desde que devidamente fundamentada (art. 155 e 312 do CPP)
.

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de mandado de prisão anterior por crime de furto
.

7
.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas desta Corte
.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva apresentado pelo paciente
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. É possível ao magistrado decretar a prisão preventiva mesmo diante de manifestação ministerial favorável à liberdade provisória ou
medidas cautelares diversas, sem que isso configure atuação de ofício ou violação ao sistema acusatório, desde que a decisão seja fundamentada em elementos concretos dos autos
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.

155; CPP,
arts
.
155
,
282, inciso II
,
303
, 311, 312,
315, § 2º
,
316, parágrafo único
e 319;
Lei nº 11.343/2006
,
arts
.
33,
caput

e
40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Tema 280 da
R
epercussão
G
eral
;
STJ
,
Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus n°
892
.
531
/
SP, Rel
.
Min
.
Antonio
Saldanha Palheiros
,
Sexta Turma; j. em
: 29
de abril de
2024
;

TJMT,
Habeas Corpus
n° 1039583-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
15 de dezembro de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1020406-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:

12 de agosto de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1041413-22.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
;
j. em
:

17
de dezembro de
2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em:
24.10.2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 6 e 43

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Jadilson da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de
Barra do Garças
.

A
impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
11.12
.2025, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
).

Submetido à audiência de custódia no dia
12.12.2025
, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva nos autos nº
1014944-24.2025.8.11.0004
.

Em síntese,
a

impetrante
sustenta
:
(i)
a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio desprovida de mandado judicial ou fundadas razões;
(
ii
)

a violação ao sistema acusatório, visto que a conversão da prisão ocorreu de ofício, contrariando o pedido de liberdade provisória formulado pelo Ministério Público na audiência de custódia
;
(
iii
)

a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando ser a quantidade de droga ínfima
; e
(
iv
)
a existência de condições pessoais favoráveis que possibilitam a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com tais considerações, pleiteia
, liminarmente, o
relaxamento
da prisão preventiva em razão da ilicitude na obtenção das provas e conversão de ofício da custódia cautelar contrariando a recomendação ministerial. Subsidiariamente, protesta pela
revogação
da custódia preventiva, com ou sem
aplicação das cautelares
previstas no art. 319 do CPP
(Id.
338187876
).

Junt
ou
documentos (Id.
338187877/338187875
).

A decisão
liminar
foi
indeferida
(Id.
339218387
).

O
juízo
impetrado inform
ou que não havia informações complementares a serem prestadas
(Id.
339841374
).

A
dout
a
Procurador
a
de Justiça
Fania Helena Oliveira de Amorim
opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – REINCIDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313, INCISO I, DO CPP – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RESIDÊNCIA FIXA NÃO É GARANTIA DE INOCUIDADE – DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR MANTIDA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Id.
340344363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual conheço
da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência n° 2025.398512 que, no dia 11.12.2025, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição policial abordou o adolescente W.D.D.S. em via pública, ocasião em que foi localizada, em sua posse, uma porção de substância análoga à maconha.

Questionado acerca da origem do entorpecente, o menor informou que havia acabado de adquiri-lo do paciente, indicando, inclusive, a residência deste como local da suposta transação ilícita.

Diante da informação repassada, os policiais militares deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram o custodiado. Realizada busca pessoal, foi apreendida em seu bolso direito uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em invólucro vermelho picotado, além da quantia de R$ 17,00.

Consta, ainda, que o paciente, em contato com os agentes de segurança, teria confessado que comercializava entorpecentes em sua residência, confirmando a venda da substância ao adolescente W.D.D.S., bem como indicando a existência de uma pequena balança digital, a qual estaria guardada em um terreno baldio localizado abaixo de sua moradia, supostamente utilizada para pesagem das drogas.

Ademais, relatou que o local (terreno baldio) seria utilizado tanto para a comercialização quanto para o consumo das substâncias ilícitas pelos usuários (Id. 338187877 - págs. 25/27).

De acordo com o Termo de Exibição e Apreensão n° 2025.16.599556, foram apreendidas: 1 unidade pequena de substância análoga à maconha, acondicionada em um invólucro azul de sacola plástica, em posse do adolescente; 1 unidade média de substância análoga à maconha, acondicionada em um invólucro vermelho picotado, em posse do paciente; 1 balança de precisão; e R$ 17,00 (Id. 338187877 - pág. 34).

Conforme termo da audiência de custódia ocorrida em
12.12
.2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, aliada ao
risco de reiteração delitiva.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão impugnada,
in
verbis
:

“
2.3. Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória do autuado

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva,
verbis
: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Infere-se da leitura da documentação encartada que a Polícia Militar conseguiu elementos mínimos que a residência do flagrado era utilizada com ponto de comercialização de entorpecentes, veja-se:

QUE, diante da informação, a guarnição solicitou apoio do GAP e deslocou-se ao endereço apontado, com o objetivo de verificar a

veracidade da denúncia e identificar o responsável pela venda; QUE, ao chegar ao local, foi visualizado o suspeito indicado pelo menor, e então procedeu se à abordagem padrão, sendo realizada busca pessoal para fins de segurança; QUE, durante a busca, foi encontrada no bolso direito do suspeito uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em invólucro vermelho picotado, além do valor de R$ 17,00 (dezessete reais), compatível com venda fracionada de drogas; QUE o abordado admitiu verbalmente que realizava a comercialização de entorpecentes em sua própria residência, chegando inclusive a indicar que, no canteiro de plantas em frente ao imóvel, havia uma balança digital utilizada para pesar a droga antes da venda; QUE o conduzido também informou que o consumo e a entrega dos entorpecentes ocorrem habitualmente em um lote baldio localizado abaixo de sua residência, sob alguns pés de manga, onde usuários costumam permanecer; (Termo de Depoimento n º 2025.8.288589 do Policial Militar WELINGTON DO CARMO BARBOSA– Id. 217972099)

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crime(s) como o(s) imputado(s) a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício). Destaco, também, o fato de o indigitado estar vendendo substância entorpecente a menor de idade, demonstrando sua a total ausência de ética social, e desconsideração quanto
as consequência
devastadoras do uso de entorpecentes para os jovens, as no âmbito familiar e da sociedade em geral.

Fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s).

Destaque-se que foi cumprido recentemente, em desfavor do indigitado, MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (nº 1006982-47.2025.8.11.0004.01.0002-11) expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, pelo crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal, é o que se vê do Comunicado de Mandado de Prisão nº 1011460-98.2025.8.11.0004, o que demonstra reiteração delitiva descrita no inciso V, do §3º do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas para cessar a atividade criminosa e garantir a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

Ressalte-se, por oportuno, que a determinação deste Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público nesta assentada, não pode ser considerada como atuação
ex

officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. Precedente: (STJ - RHC: 145225 RO 2021/0097859-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2022)

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (
ii
) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JADILSON DA SILVA SANTOS, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública
” (Id. 338187877 - págs. 75/81).

Após a conclusão do inquérito policial, ofereceu-se denúncia contra o paciente, nos autos nº
1000106-42.2026.8.11.0004
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
,
c/c o art. 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006,
recebida em 16.1.2026, aguardando a apresentação de defesa preliminar
.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta que autorize a
concessão da ordem
.

Conforme se extrai dos autos que instruem o presente
writ
, notadamente o
Boletim de Ocorrência n° 2025.398512 (Id. 338187877 - págs. 25/27), os policiais militares abordaram o adolescente W.D.D.S. em via pública, que, portando entorpecente, indicou o fornecedor, ora paciente, bem como sua residência como ponto de venda.

Na sequência dessa diligência e a partir da
s
informações colhidas, os policiais dirigiram-se ao domicílio do paciente
e, após busca pessoal, encontraram mais substância ilícita picotada e acondicionada em invólucro de plástico, bem como dinheiro.

Ademais, o próprio paciente teria confessado aos agentes de segurança que comercializava entorpecentes em um terreno baldio próximo à sua residência, sendo encontrado no local uma balança de precisão utilizada para pesagem das substâncias.

Nesse cenário,
tais elementos objetivos sustentam, em tese, as fundadas razões exigidas para o ingresso dos agentes de segurança no domicílio
do custodiado e no terreno baldio
sem mandado judicial,
uma vez que foi
localizad
a
substância entorpecente e apetrecho típico da traficância
(balança de precisão), conforme Termo de Exibição e Apreensão n° 2025.16.599556 (Id. 338187877 - pág. 34)
, o que indica, em tese, situação de flagrante delito apta a legitimar a autuação policial.

Convém ressaltar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto subsistir a posse ilícita do entorpecente, nos termos do art. 303 do CPP.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral)
, assentou que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Dessa forma, sendo
os
agentes de segurança pública
e o
boletim de ocorrência
dotados, em regra, de
fé pública
, gozando de presunção de veracidade e legalidade, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos
, e
não havendo
prova pré-constituída
capaz de infirmar a presunção de veracidade apresentada
,
não se verifica, a princípio, ilegalidade no cumprimento da prisão em flagrante
.

Ilustrando o tema, cito tese de julgamento em ação mandamental
de
caso análogo ao dos autos
, analisada por esta Corte
:

“Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, evidenciadas por elementos concretos anteriores à invasão” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1039583-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 20 de dezembro de 2025).

Nessa perspectiva, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, ilegalidade manifesta capaz de ensejar o reconhecimento de
ilicitude das provas obtidas
.

Melhor sorte não assiste à impetrante quanto à alegação de nulidade pela conversão da prisão em preventiva a despeito da manifestação favorável à liberdade pelo Ministério Público na audiência de custódia.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de o magistrado adotar medida cautelar mais gravosa do que a sugerida pelo órgão ministerial, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos.

Assim,
o posterior pronunciamento ministerial não vincula o
j
uiz, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP,

segundo o qual a convicção judicial deve se formar a partir da apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, vedada a fundamentação exclusiva em elementos informativos oriundos da fase investigativa, ressalvadas as exceções legais.

A interpretação conjunta dos
arts
. 311, 312 e 155 do
CPP
, portanto, permite ao
j
uiz, dentro dos limites legais e constitucionais, impor medida mais gravosa que a sugerida pelo Ministério Público, desde que existam justificativas concretas
, o que é a realidade dos autos, pois, o juízo de origem,
diante da gravidade concreta da conduta, optou pela decretação da prisão preventiva, em substituição às medidas cautelares requeridas.

Dessa forma, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 892.531/SP, de relatoria do Ministro
Antonio
Saldanha Palheiros, não representa atuação
ex

officio
quando o juiz decreta medida cautelar diversa daquela requerida pelo
Parquet
:

“
1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei
n .
13.964/2019, não é mais possível a conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos
arts
. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC
n .
131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021,
DJe
15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex

officio
" (
AgRg
no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade
arguida .
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. (...). 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública .
6. Agravo regimental desprovido”. (STJ
,
Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus n°
892
.
531
/
SP, Rel
.
Min
.
Antonio
Saldanha Palheiros
,
Sexta Turma; d
ata
do

j
ulgamento: 29
de abril de
2024
;

d
ata d
e

p
ublicação
:
3
de maio de
2024).

Em reforço, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“
5. A alegação de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva não prospera. Embora o art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, vede expressamente a decretação de ofício da prisão preventiva, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite ao Magistrado impor medida cautelar mais gravosa que a requerida pelo Parquet, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos dos autos e não se confunda com atuação de ofício stricto sensu.

A manifestação do Ministério Público favorável à concessão de medidas cautelares diversas possui natureza opinativa, não vinculando o juízo, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 155 do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1020406-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de agosto de 2025; data da publicação: 19 de agosto de 2025).

De mais a mais,
quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, rememoro que o juízo de origem
pontuou que o paciente tinha um mandado de prisão
expedido nos autos n° 1006982-47.2025.8.11.0004, decorrente da prática do crime de furto (art. 155 do CP), o que, de acordo com a douta Procuradora, refere-se a uma condenação com sentença transitada em julgado.

Diante desse cenário, em juízo perfunctório, há indícios de que o paciente tem propensão à criminalidade, revelando, em tese, o perigo que sua liberdade representa ao meio social, subsistente no risco de reiteração delitiva.

Esse panorama inicial revela-se em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, que, por meio do
Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, assenta ser possível justificar a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, quando existem inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, contra o paciente, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Soma-se ao disposto acima a apreensão de balança de precisão
em
ambiente
que, a princípio, é apontado como local de
comercialização de entorpecentes, de modo que, ainda que
a
impetrante sustente tratar-se de quantidade ínfima de drogas, a análise em conjunto desses elementos reforça a necessidade da segregação cautelar
, consoante entendimento
desta Corte:

“
4. A custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crimes graves, atraindo a aplicação do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1041413-22.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
17
de dezembro de
2025
; data da publicação:
19
de dezembro de
2025)
.

Portanto, a
priori
, verifico que o decreto prisional se encontra amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque persistem, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva.

Outrossim, estando presentes elementos concretos que, em tese, demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
inadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.10.2025
).

Além disso, embora o paciente ostente predicados pessoais favoráveis, tais elementos, conforme expressamente dispõe o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando igualmente presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Jadilson da Silva Santos
,
encontrando-se
devidamente motivada em elementos concretos e observando a exigência do
art.
315, § 2º
, do CPP
, razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Jadilson da Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026